Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. POSIÇÃO ATIVA DA PRETENSÃO. DESTINATÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSINÁRIA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. CAESB. CONTROVÉRSIA. CONSUMO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. COBRANÇAS REPUTADAS EXCESSIVAS. IMPUTAÇÃO DE FALHA NOS EQUIPAMENTOS DA PRESTADORA. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO. DEFEITOS PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DEFEITOS E FALHAS. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ABASTECIMENTO. ELISÃO. DÉBITOS CONSOLIDADOS. FOMENTO DOS SERVIÇOS SEM CONTRAPARTIDA. PROVA TÉCNICA. PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUPAMENTO MEDIDOR DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL À PRESTADORA DOS SERVIÇOS. FALHA NA REDE INTERNA OU EXCESSO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA. FORNECIMETNO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATO GERADOR INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA CABÍVEL REALIZADA. ARGUIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas além da prova pericial ultimada, denotando que a prova oral demandada afigura-se inapta a fomentar qualquer subsídio à elucidação da matéria de fato, pois já elucidada via da prova técnica produzida, o indeferimento da dilação postulada conforma-se com o devido processo legal, pois não se compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.
3. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatária final a titular do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. A cobrança de quaisquer serviços, públicos ou privados, é condicionada à sua efetiva prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser preservada quando não desqualificada sua legitimidade por nenhum elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, notadamente quando evidencia que efetivamente houvera o fomento refutado.
5. Atestando a prova técnica, a par dos demais elementos colacionados, que não subsiste defeito afetando o aparelho medidor de consumo - hidrômetro - instalado na unidade consumidora nem falha ou desconformidade técnica na rede de abastecimento da concessionária prestadora de serviços de água tratada e esgoto, conduzindo à apreensão de que houvera o fornecimento questionado, os fatos invocados pela titular da unidade consumidora visando infirmar as medições levadas a efeito em determinados meses, e, por conseguinte, a cobrança da remuneração correlata, restam carentes de sustentação, determinando a rejeição do pedido que formulara visando o reconhecimento da inexistência dos débitos questionados e a composição do dano moral que teria afetado-a sob o prisma de que teria sido cobrada indevidamente (CPC, art. 373, I e II).
6. Ausente falha imputável à prestadora de serviços de fornecimento de água tratada ao promover a apuração de consumo e emissão das faturas correlatas, inexiste ato ilícito passível de lhe ser imputado e transubstanciado em fato gerador de dano moral afetando a consumidora alcançada pelas cobranças diante do não aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil, notadamente a subsistência de fato ou ato ilícito afetando direito da personalidade da destinatária da prestação, à medida em que as cobranças que lhe são direcionadas encerram simples exercício regular do direito que assiste à prestadora de serviços de receber a contraprestação pelos serviços que fomentara, valendo-se, para tanto, dos instrumentos legalmente admissíveis, inclusive o protesto dos correlatados títulos de cobrança (CC, arts. 186 e 188, I)).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.